Tribunal: TJDFT
Processo: 0707600-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. MÚTUO BANCÁRIO. EMBARGOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. IOF. REGULARIDADE DA COBRANÇA. MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando que a decisão que versa sobre exibição de documento é agravável, a matéria se torna preclusa se a parte deixa de recorrer no momento adequado. Preliminar rejeitada.

2.“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297, STJ).

3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da possibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos.

4. “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (REsp 1061530 RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

5. Ausente a comprovação da abusividade, não há falar-se em ilegalidade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas.

6. No julgamento dos Temas Repetitivos 618, 619, 620 e 621, o c. STJ fixou a tese de que "(...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais".

7. Dada a regularidade dos encargos contratuais e qualquer outra circunstância que caracterize desígnio em infligir prejuízo ou dano processual à contraparte, descabe falar em má-fé do credor.

8. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.